Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-88.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030819-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO CESAR THOMAZ PEREIRA - CPF: 948.840.991-68 (APELANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MAURO CESAR THOMAZ PEREIRA

APELADO:

ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão e improcedentes os pedidos da reconvenção, consolidando a posse e o domínio do bem em favor d
a Instituição Financeira
e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, a caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista e a possibilidade de repetição dos valores cobrados indevidamente na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante à tarifa de avaliação do bem, restou comprovado que o banco apelado não apresentou documentos que demonstrassem a efetiva prestação do serviço, configurando a abusividade da cobrança, conforme o Tema 958 do STJ. Determina-se a restituição do valor de R$ 639,00, porém na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé.

4. Em relação ao seguro prestamista, verificou-se a configuração de venda casada, uma vez que a contratação do seguro
ocorreu no bojo do
contrato principal de financiamento
, e com pessoa jurídica que faz parte do grupo econômico da Instituição Financeira
. Essa prática é vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo
precedente do
Tema 972 do
Superior Tribunal de Justiça
.
Porém, a
restituição dos valores pagos a título de seguro deve ser realizada na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé
da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“A cobrança de tarifas de avaliação de veículo automotor é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva dos serviços. Inteligência do Tema Repetitivo n.º 958 do Superior Tribunal de Justiça.”

“Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.”

“Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao requisito do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º; Código de Defesa do Consumidor,
art
s
. 39, I
e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972
; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ,
Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
j.
7
.
3
.
2013
; TJ-MT, AC
1034406-41.2023.8.11.0002,
Rel. Des. Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
25
.
09
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
MAURO CESAR THOMAZ PEREIRA
, tirado contra sentença
(ID
235047185
)
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão movida por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
julgou
procedente
a
ação principal e
improcedente
s
os pedidos da
reconvenção
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
Julgo PROCEDENTE a presente Ação de Busca e Apreensão,
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69,
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a
venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Nos termos da fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Requerido/Reconvinte MAURO CESAR THOMAZ PEREIRA, nas custas processuais no pedido reconvencional, e no pagamento da verba honorária os quais arbitro em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85 do CPC, ficando, pois,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O
apelante, em suas ra
zões recursais
(ID 235047187)
sustenta os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da tarifa de avaliação do bem

Contratação de seguro

A parte apelada, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID 2350
47189) nas quais rebate
as alegações do recorrente.

Parecer Ministerial dispensado em razão da matéria.

Recurso tempestivo
,

conforme aba de expedientes dos autos de origem (intimação-30829885)
e
preparo não recolhido
,
em razão de gratuidade da justiça deferia nos autos de
origem, conforme certidão de
ID
235056689
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MAURO CESAR THOMAZ PEREIRA

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco apelado, julgou procedente
a
ação principal e improcedentes os pedidos da reconvenção
e condenou o ora apelante
às custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou
procedente a Ação de Busca e Apreensão, destacando que a inadimplência do requerido, ao deixar de pagar as prestações a partir de 20/05/2023, justificava a consolidação da posse e do domínio do bem em favor do banco, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

Além disso, considerou válida a cobrança das tarifas questionadas, como a de avaliação do bem, e afastou a necessidade de inversão do ônus da prova, visto que os documentos juntados eram suficientes para a análise. Por fim, os pedidos da reconvenção foram julgados improcedentes, pois não foi comprovada a cobrança abusiva de encargos.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Da tarifa de avaliação do bem

O apelante
sustenta que, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível discutir cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão, conforme exemplificado pelo julgamento do
AgRg
no REsp 1227455/MT.

Nesse sentido,
o recorrente questiona a validade da tarifa de avaliação do bem, argumentando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, conforme exigido pelo
Superior Tribunal de Justiça.

O Banco apelado, por sua vez,
d
efende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois o serviço foi efetivamente prestado para garantir que o veículo não possuía pendências que impedissem o financiamento.

Cita jurisprudência e o Recurso Especial 1.578.553/SP, que confirma a validade da tarifa desde que comprovada a prestação do serviço.

Pois bem
.
Neste ponto recursal, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema n.º 958
, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor datarifadeavaliaçãode bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

No caso em exame, a

tarifa de avaliação do bem

foi estabelecida no
montante de
R$
639
,00 (ID
235046783
, p. 0
1
)
.
Por outro lado, verifica-se que o Banco apelado
não trouxe aos autos as provas documentais de que o serviço foi realmente prestado, o que implica na incidência do supracitado
Tema n.º 958 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado
, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
assiste razão ao apelante e, desse modo, o pedido reconvencional
para a restituição do valor de
R$ 639,00
deve ser acolhido, porém,
na forma simples e não em dobro,
nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assevera-se que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

[...]

(TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) [grifo nosso]

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária apelada, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

2. Contratação de seguro

O apelante alega que a contratação do seguro prestamista, no valor de
R$ 942,54
, configurou venda casada, visto que o apelante não teve a oportunidade de escolher outra seguradora.

Assim, requer a devolução do valor pago pelo seguro em dobro, totalizando R$ 1.885,08, com base na prática de venda casada.

O Banco apelado, por sua vez,
alega que a contratação do seguro foi realizada de forma voluntária pelo apelante, sem ser condição para a concessão do financiamento, afastando a alegação de venda casada.

Destaca, ainda, que o seguro é um produto registrado na SUSEP e contratado diretamente com uma seguradora independente, não sendo responsabilidade do banco devolver valores relacionados ao prêmio securitário.

Pois bem
.
Em relação à tarifa de seguro prestamista, a tese do apelante merece acolhimento.

O seguro de proteção financeira trata-se de espécie de seguro prestamista que garante a quitação do contrato em caso de sinistro envolvendo o contratante, sendo interessante tanto ao segurado quanto à instituição financeira.

Ocorre que
, conforme demonstrado nos autos, a contratação do seguro
foi inserida
no bojo do
contrato principal
, conforme ID 235046783, sendo que a seguradora é a
Itaú Seguros S/A
, nos termos
da estipulação adesiva no referido instrumento contratual.

Desse modo,
caracteriza-se a
venda casada
prevista no
art. 3
9
, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato
e
a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
,
além da violação a precedente fixado no

Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme cita-se:

Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...] [grifo nosso]

Tema Repetitivo n.º 972/STJ

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

[grifo nosso]

Assim, a sentença deve ser reformada para
determinar a restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista, porém, na forma simples, pois não constatada a
má-fe
da instituição financeira apelada
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1034406-41.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para reforma a sentença com o fim de determinar a restituição ao apelante, na forma simples, dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem
e de seguro
, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento
.

Em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído, ficando 80% a encargo do Banco recorrido e 20% a encargo do apelante, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024